Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0010299-16.2013.8.07.0000 AUTOR: ESPÓLIO DE MORELOS PATRÍCIO VERLAGE EWEN REPRESENTANTE LEGAL: MORELOS ADOLFO VERLAGE VAZQUEZ REU: ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL D E S P A C H O Vistos. Etc. Nada a prover quanto à petição de id 18966388, haja vista que as questões, referentes à gratuidade de justiça e à impugnação ao valor da causa, foram exaustivamente debatidas nos presentes autos. Sendo o depósito prévio condição de procedibilidade da ação rescisória, INTIME-SE a parte autora, nos termos dos artigos 10 e 968, II e §3o, ambos do CPC, para complementar o depósito de id 18966301, até o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (acórdão no 998336 – id 18966356), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de INDEFERIMENTO DA INICIAL. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator